Tribunal: TJSP
Processo: 1043658-38.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. RIBEIRÃO PRETO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos dos arts. 126, I e 127, II, "a", da Lei Municipal no 3.181/76, com redação dada pela Lei Municipal no 5.521/89. Sentença de improcedência do pedido. Ausência de provas de que a autora sofre de doença decorrente de acidente em serviço,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. RIBEIRÃO PRETO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. Pretensão à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos dos arts. 126, I e 127, II, "a", da Lei Municipal no 3.181/76, com redação dada pela Lei Municipal no 5.521/89. Sentença de improcedência do pedido. Ausência de provas de que a autora sofre de doença decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Laudo pericial do IMESC conclusivo quanto à inexistência de nexo de causalidade entre as doenças da autora e sua atividade laboral. Inaplicabilidade dos arts. 126, I e 127, II, "a", da Lei Municipal no 3.181/76. Impossibilidade de acolhimento da pretensão da autora. Sentença mantida. Recurso não provido.